Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-83.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007630-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DE SOUZA GRACIANO PEREIRA - CPF: 017.705.881-16 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANDERSON CASTRAVECHI - CPF: 049.923.121-01 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELOIZA FONTANELLA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), RUAM GONCALVES DA SILVA - CPF: 060.745.601-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
S E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– CONDENAÇ
ÃO
– 1.

PRETEND
IDA
A
ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE –

COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO E
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL
PARA
TRAFICÂNCIA

– 2.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S

–

ELEVADA QUANTIDADE
DAS
DROGA
S APREENDIDAS
– MAIOR CENSURABILIDADE DA
S
CONDUTA
S
– MANUTENÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
– 3. CONFISSÃO
DOS APELANTES
COM MENOR IMPORTÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – FATOR DE REDUÇÃO DA SENTENÇA
CONDENTÓRIA
MANTIDO – 4.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA – TIPIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM TAL REDUTOR DE PENA – CARACTERIZAÇÃO DA DEDICAÇÃO
DE AMBOS
À ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME FECHADO
– 5.
DIREITO DE
O SEGUNDO APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE SE
REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA

–

6
. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Evidenciada a convergência de vontades, auxílio mútuo estável e permanente e até divisão de tarefas entre os
apelantes
, com a finalidade de comercialização das drogas, fica configurado o crime de associação para o tráfico previsto no a
rt. 35 da Lei Antidrogas
, ainda mais porque, mesmo ausente investigação prévia,
com o
desencadear dos fatos, apreensões, depoimentos e diligências policiais
foi possível
desvendar o
vínculo estabilizado direcionado à traficância
entre os dois
.

2.
Na espécie, a
elevada quantidade
das
droga
s
apreendida
s
é fator de exacerbação da
s
pena
s iniciais
, na forma do art. 42 da Lei
n.
11.343/06
;
e, ao revelar
maior reprovabilidade da
s
conduta
s
dos apelantes
,
justifica
a fixação superior
ao mínimo legal.

3. Na medida em que a confissão
dos apelantes
não representa fator de suma relevância para o esclarecimento do
s

fatos
, não há razão para
aplicação do fator de redução em tão alto grau como pretendido, a importar na manutenção do razoável decréscimo de 6 (seis) meses.

4. Com o cometimento do delito de associação para o tráfico
;
e evidenciado o comércio habitual de entorpecentes, não há o preenchimento
, por parte dos apelantes,

dos
requisitos para aplicação da causa de redução de pena do tráfico privilegiado, conforme
entendimento
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

5
.
Estando
justificad
a
pelo
magistrado

a
necessidade do cárcere cautelar
do
segundo

apelante
; e tendo este
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem

respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando
a
sentença condenatória
foi
mantida nesta instância,
na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade
. Além disso, ele foi
condenado a pena de
9 (nove)
anos de reclusão,
em regime inicial fechado
,
razões pelas quais não há
como
se
cogitar
em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s por
L
uiz Eduardo de Souza Graciano Pereira
e
Anderson
Castravechi

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
9a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1007630-83.2020.8.11.0042
,

conden
ando-os
pela prática do
s
delito
s
de tráfico de entorpecente
s
e associação ao tráfico
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06),
fixando
a
pena
de
9 (nove) anos de reclusão
para cada um
,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
; bem como o
pagamento de 1.300 (
um
mil e trezentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Luiz Eduardo
, forte nas razões recursais
que estão

no ID
100363519
,
pleiteia
:
(i)

a
sua
absolvição pelo crime do art
.
35 da Lei n
.
11.343/2006
, sob o argumento de
insuficiência de provas;

(
ii
)
a
redução da pena-base
, pois fixada de forma excessiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do índice mínimo legal
;
(
iii
)

a
aplicação
,
na segunda fase da dosimetria
,
da fração de
2/3
(dois terços) relativa
à
atenuante
de sua
confissão
,
ou ao menos 1/6 (um sexto) sobre a pena
-
base;
(
iv
)

a
aplicação da causa de diminuição do a
rt.
33, §4o
,
da Lei
de drogas
no grau máximo de
2/3
(dois terços);
e, por fim,

(v)
em se confirmando os pleitos acima,
a alteração do
regime inicial de cumprimento
de
sua
pena para o semiaberto
,
com a expedição de alvará de soltura
em seu favor
.

Anderson
Castravechi
,

nas razões recursais
que se veem

no ID
100363525
,

postula
:
(i)

a

concessão
,
liminar
mente, do
direito de
recorrer em liberdade;
(
ii
)

a
sua
absolvição pelo crime de associação criminosa
, nos termos do art
.
386, II
,
do C
ódigo de
P
rocesso Penal
;

(
iii
)

a
aplicação
da pena-base no mínimo legal
,
diante
suas
condições favoráveis
;
(
iv
)

a
incidência da fração de
2/3
(dois terços) em relação
à
atenuante de
sua
confissão;
(
v
)

o
reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o
,
da Lei
Antidrogas
) com aplicação do redutor máximo
de
2/3
(dois terços
);
e, por fim,

(vi)

a
substituição da
sua
prisão por medidas cautelares diversas
, como também o
regime inicial de cumprimento de
sua
pena para o semiaberto.

Nas contrarrazões
vistas no
ID
100363538, o Ministério Publico

contraria as

razões recursais, pugnando pelo

desprovimento d
e ambos
o
s

recurso
s
.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está

no ID

105813466
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, mantendo
-se
incólume a sentença
condenatória
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
100361526
, narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

No dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 18h00min, na avenida Fernando Correa da Costa, em frente ao Colégio Master, bairro Areão, nesta cidade de Cuiabá-MT, e nas residências localizadas na rua Francisco Pereira de Jesus,
n.°
386, bairro Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá-MT, na rua dos Canários,
n.°
10, bairro Hélio Ponce de Arruda, Várzea
Grande-MT
, e na rua Presidente Prudente, s/
n.°
, no bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá-MT, os denunciados ANDERSON CASTRAVECHI , LUIZ EDUARDO DE SOUZA GRACIANO PEREIRA e RUAM GONÇALVES DA SIL - VA , foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito, em associação , drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição Rotam estava em patrulhamento tático pela avenida Fernando Correa da Costa, quando visualizou, em frente ao Colégio Master, uma motocicleta, de cor vermelha, encostada ao lado de um veículo Celta, de cor preta, conduzido pelo denunciado Anderson, em atitude que os agentes reputaram suspeita, pois o motociclista, sem descer da moto e sem retirar o capacete, receberia algo de Anderson, porém, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, deixando com o denunciado Anderson o objeto que pegaria. Procedida a abordagem, revista pessoal e busca veicular, foi encontrado no interior do veículo Celta, que pertencia a genitora do denunciado Anderson, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha. Ao ser entrevistado, os policiais verificaram que o denunciado Anderson morava em uma quitinete próximo dali, situada na rua Francisco Pereira de Jesus,
n.°
386, bairro Nossa Senhora Aparecida, sendo que, ao ser questionado se havia mais entorpecente em sua residência, o denunciado Anderson se hesitou, então, após a autorização, foi realizada busca domiciliar e apreendidos 109 (cento e nove) comprimidos de substância análoga a
Ecstasy .
O denunciado Anderson disse para a equipe policial que a droga não era de sua propriedade, contando que apenas pegava para vender e ganhava o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia; Anderson ainda mencionou que a droga pertencia ao vulgo “Firma”, ora denunciado Luiz Eduardo, que residia na região do bairro Cristo Rei, em Várzea
Grande-MT
, para onde os policiais militares se dirigiram. Ao chegarem no local indicado, os policiais visualizaram o momento em que o denunciado, que estava em frente de sua casa, situada na rua dos Canários,
n.°
10, bairro Hélio Ponce de Arruda, na cidade de Várzea
Grande-MT
, entregava 01 (um) tablete de substância análoga a maconha para o denunciado Ruam, sendo de imediato realizada a abordagem e apreendido referido tablete em poder do denunciado Ruam.

Durante a entrevista, o denunciado Luiz Eduardo revelou que em sua residência havia mais entorpecentes, apontando para a equipe policial o local em que guardava a droga em seu quarto, onde foram encontrados mais 10 (dez) tabletes de substância análoga a maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão; o denuncia - do Luiz Eduardo ainda informou, aos agentes, que pegava todos os dias a droga para revender no “Mocó”, no bairro Doutor Fábio II, com o Comando Vermelho, e dividia com os denunciados Anderson e Ruam, os quais revendiam o entorpecente para Luiz Eduardo. Posteriormente, com o apoio de outra
equipe Rotam
, as guarn
i
ções se deslocaram para o ponto de distribuição da droga mencionado pelo denunciado Luiz Eduardo, sendo uma casa situada na rua Presidente Prudente, s/
n.°
, no bairro Doutor Fábio II, que fica no final da rua, já quase numa região de mato e de chácara. Infere-se que logo que estavam chegando, os policiais avistaram a pessoa que cuidava desse imóvel, a qual empreendeu fuga pela mata; em seguida, as equipes adentraram na residência e encontraram dentro de um freezer, que estava ligado, 148 (cento e quarenta e oito) barras de substância análoga a maconha, e em cima desse freezer, 03 (três) haxixes, 02 (dois) recipientes para extração de haxixe, 01 (um) frasco com óleo medicinal e 06 (seis) rolos de plástico
filme .
O laudo pericial n.o 3.14.2020.71675-01, acostado aos autos, concluiu que os 109 (cento e nove) comprimidos apreendidos, de coloração rosa, de formato hexagonal, com massa de 46,14g (quarenta e seis gramas e catorze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MDMA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 160 (cento e sessenta) porções apreendidas, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, pesando 152,350 kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e trezentos e cinquenta gramas), e 02 (duas) porções, também apreendidas, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de semissólido, com massa de 470 g (quatrocentos e setenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA) , substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS. Em seu interrogatório perante a autoridade policial o denunciado Anderson, acompanhado de sua advogada, “assume a autoria do fato que lhe compete”. Por sua vez, durante seu interrogatório em sede policial, o denunciado Luiz Eduardo confessou a traficância ao afirmar que “(...) assume que estava sendo chamado de Firma, pois há pouco tempo começou a buscar droga no bairro Dr. Fábio próximo da
verduraria
onde o “Mano” era avisado e ia até uma casa com muro alto e portão fechado, onde pegava as barras de maconha e pagava R$ 1.400,00 reais, as quais vendia por R$ 1.600,00 reais e quando não encontravam comprador ficavam com a droga para fumar (...) tudo era o Anderson que fazia a distribuição, pois o interrogando trabalhava no camelô (...) o Anderson chamava de “Cid” e o Ruam, foi através de Anderson, ele veio de Poconé para fazer as entregas, não sabe se era de moto ou de bi -
cicleta
, o Anderson era quem dividia o lucro; que sobre o depósito de drogas, onde foram apreendidos 148 tabletes de maconha, afirma que era no bairro Dr. Fábio, um indivíduo que tem apelido de “Dr. Fábio”, um moreno escuro alto e magro e dificilmente aparecia ele, tinha uns jovens que recebiam o dinheiro e entregavam a droga para ele (...) que toda vez que pegou droga naquele local pagou a vista em dinheiro e sempre ia buscar com o carro do Cid, um celta de cor preta ou azul escuro; que a droga geral - mente distribuíam em festa
have
ou para universitários, a maioria dos clientes é da UFMT; os clientes tem o número do celular do Cid, combinam a venda e vão ao local e
entregavam a maconha e pegam o dinheiro; que perguntado quanto tempo estava trabalhando nisso, afirma que tem pouco tempo senhor (...)”. O denunciado Ruam, ao ser interrogado pela autoridade policial, também admitiu o tráfico de drogas, dizendo que “(...) que tem dois meses que está vendendo drogas para ajudar no sustento da casa (...) conheceu o Anderson, vulgo “Cid”, através do uso de drogas (...) começou a conversar com o mesmo que falou que poderia pegar para vender sendo que ganharia R$ 10,00 a casa R$ 50,00 vendidos, vendendo porções pequenas de 10 gramas; que não sabe mais detalhes sobre o “Cid” pois o mesmo apenas deixava sempre 20 cabeças para o interrogando que somava o total de R$ 1.000,00 e ganharia R$ 200,00 pela venda; que acertava diariamente com o “Cid”, pois o mesmo ia na sua casa sempre de
uber
(...) que conhece o Luiz Eduardo de poucos dias também dessa atividade da venda da droga (...)”. Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço
n.°
410/2020, com a finalidade de localizar e identificar o responsável pela residência onde foi encontrada a maior parte da droga apreendida no bairro Dr. Fábio II, conhecido pelo vulgo “Dr. Fábio”, conforme detalhou o denunciado Luiz Eduardo em seu interrogatório, investigadores de polícia apuraram, após entrevistas com vizinhos, que depois que a polícia militar entrou nessa residência e apreendeu os entorpecentes, a casa sempre foi vista fechada e sem movimentação de pessoa, não se sabendo quem seria o proprietário do imóvel. Com efeito, os elementos colhidos durante a investigação, motivada pela abordagem policial, a apreensão de elevada quantidade de maconha e de Ecstasy, o encontro de materiais sabidamente usados no preparo dos entorpecentes, somadas as confissões dos denunciados, demonstram que os denunciados Anderson, Luiz Eduardo e Ruam, em conluio associativo, realizavam o comércio ilícito de drogas, sendo que Luiz Eduardo era quem buscava as drogas no ponto de distribuição existente no bairro
Doutor Fábio II, onde as substâncias ilícitas eram guardadas e fornecidas aos denuncia - dos, para depois serem divididas com os denunciados Anderson e Ruam, os quais, por sua vez, auxiliavam na venda e distribuição a terceiros. Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração dos delitos de associação e tráfico de drogas, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal contra todos os denunciados. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ANDERSON CAS - TRAVECHI, LUIZ EDUARDO DE SOUZA GRACIANO PEREIRA e RUAM GONÇALVES DA SILVA, todos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei
n.°
11.343/06, na forma das
arts
. 29 e 69 do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos de - nunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.

[
...
]

A partir
dessas
imputações, e
após o transcurso da
instrução criminal, foram os
apelantes condenados pela prática
dos crimes de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Relativamente ao primeiro

ilícito
, não há insurgência,
até pela confissão
de ambos com relação ao
ato de comercialização dos narcóticos
. No tocante ao segundo

injusto penal
,
os dois
invocam a insuficiente demonstração do vínculo estável e permanente do tráfico para alicerçar a absolvição
pretendida
nos
recurso
s sob exame
.

Diante da similitude de teses e correlação dos fatos, provas e argumentos, os
recursos
são conjuntamente analisados
.

E
,
nesse desiderato
, verifica
-se
que efetivamente subsistem elementos de convicção claros ao esclarecimento d
o real cometimento
do crime

de
associação para o tráfico, na medida em que
os
apelantes
atuavam conjuntamente na distribuição das drogas
.

Como ressai
destes autos
, Luiz Eduardo atuava no controle e gerência da distribuição,
enquanto
Anderson
fazia
a entrega
da
droga a pedido
do primeiro
, valendo-se do veículo que possuía, recebendo a contrapartida financeira por tal atividade ilícita.

Assim,
mais que entregas eventuais ou atos esparsos – que não configurariam a infração do art. 35 da Lei 11
.343/06 – o que as provas denotam é o vínculo estável e permanente, com ajustes prévios e divisões de tarefas entre ambos, de forma corriqueira, com
reiteradas
entregas de drogas
, cada um tendo amplo conhecimento e controle sobre a atividade do outro.

O próprio Anderson admite
que pegava drogas com Luiz Eduardo e para este
fazia
as entregas
. Luiz Eduardo era quem coordenava a distribuição
e repassava as substâncias, indicando
àquele
onde deixá-las. Na ocasião em que Anderson
foi preso

em flagrante, leva
v
a um tablete de 500 gramas de maconha
para consumo de um cliente.

Por sua vez, L
uiz Eduardo confirmou que entrega
va
os narcóticos para Anderson fazer a distribuição, que se utilizava do
automóvel e da inscrição em aplicativo de celular de transporte para auxiliar nessa disseminação da droga.

Aliás, dos depoimentos judiciais dos policiais militares, extrai-se que
foi Anderson quem levou Luiz Eduardo para adquirir a
s
droga
s
para revenda
e, quando
preso
,

o segundo apelante
indicou o local em que
o primeiro apelante
guardava o
s
entorpecente
s
, tendo a equipe policial apreendido relevante quantidade de droga
s
na
casa

de ambos
.

O outro acusado ainda informou em juízo que, por vezes adquiria entorpecente com Anderson, por outras vezes com Luiz Eduardo
, os quais eram responsáveis por relevante distribuição, tanto que

foram
apreendido
s
mais de 11kg de maconha
em poder
deste
, quantidade
esta, d
iga-se de passagem,
extremamente elevada, muito ao revés do alegado nas razões recurs
ais
.

Assim,
as provas
produzidas
indicam
que
agiu corretamente

o prolator

da
sentença
condenatória
,

pois ficou demonstrado, induvidosamente, que houve a

“
convergência de vontade criminosa de ANDERSON e LUIZ EDUARDO, no sentido de terem se unido de modo estável e permanecente, com fim específico de violar o disposto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, porquanto buscavam juntos o entorpecente no bairro Dr. Fábio 2, o qual era armazenado, posteriormente, na residência de LUIZ EDUARDO, e entregue por ANDERSON, que, por sinal, usava do álibi de ser motorista de aplicativo para ir em qualquer local, a qualquer horário do dia
”
.

De outra banda,
o fato de não ter havido investigação precedente
não significa que não haja
a prática do crime de
associação para o tráfico, como se invoca
m

os apelantes
.
Isso porque, não obstante a apreensão inicial tenha decorrido de abordagem de rotina, o
resultado das
investigações
com
depoimentos, apreensões, diligências e demais colheitas
de
pro
vas
foi suficiente para evidenciar o vínculo associativo
entre os
dois
.

Isso é o
que resulta d
a elevada quantidade de entorpecente
s
apreendido
s
; dos depoimentos dos policiais
militares
que realizaram os flagrantes, apreensões e diligências; das confissões extrajudiciais e judiciais dos apelantes,
nas quais, ambos destacaram

que
atividade realizava

e qual a atividade do
outro
, dentro da associação direcionada a mercancia
da droga
s
, entrega e distribuição, além
da própria compra, com vistas a posterior revenda.

Ademais, a
notícia de única apreensão, consignada nas razões
recursais
, em verdade não se coaduna com todo o contexto fático, que desvelou
a
primeira apreensão no veículo, seguida de apreensão nas
casas
de Anderson e de Luiz Eduardo, num total expressivo de tabletes
de maconha, comprimidos de ecstasy e apetrechos destinados a
revenda ilícita.

Diante disso, impõe-se reconhecer que, c
onquanto ausente investigação prévia
–
que muitas vezes ocorre no contexto das organizações criminosas
–
a investigação
simultânea e pouco posterior à
apreensão das drogas e dos apetrechos
foi
bastante
para
demonstrar a
materialidade e autoria do delito do art. 35 da Lei Antidrogas
;
cabendo ressaltar
, por importante,
que a associação criminosa não se confunde com mero concurso de agentes, mas também não se confunde com organização criminosa, que
tem
cariz complexo e organizado
, bastando que haja um vínculo permanente e
animus
conjunto voltado para comercialização de drogas, o que ficou evidenciado
nestes autos
,
principalmente
pel
os depoimentos dos apelantes.

Logo, está
comprovada
a prática do crime de associação
para o tráfico
, que, como se sabe,
pressupõe
liame subjetivo, conjugação de vontades e
o
dolo

estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se,
estão
demonstradas,
motivo pelo qual
a condenação do
s

apelante
s

deve ser mantida
, tal como consta da sentença
condenatória
.

Aliás, acerca do tema, este é o
entendimento de
ste
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Noutro turno,
em
relação à insurgência relativa à
s
pena
s
aplicada
s
aos apelantes
,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo
de primeiro grau
quando das respectivas dosimetrias
,
vazados nos seguintes termos:

[...]
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A) DO ACUSADO ANDERSON:

A.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:
(...)

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica

uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos aproximadamente 11,424 kg (onze quilogramas e quatrocentos e vinte e quatro gramas) de maconha e 46,14g (quarenta e seis gramas e quatorze centigramas) de MDMA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
(...)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu responde a outra ação penal. Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ, deixo de sopesa-la. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa. Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a
prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente,
isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, além da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 11,424 kg de maconha e 46,14 g de MDMA), que evidencia sua dedicação à atividade criminosa, já que não tinha condições financeiras para comprar todo esse entorpecente apreendido, pois estava trabalhando de motorista de aplicativo e, ainda, utilizando o carro de sua genitora, o réu também integra a organização criminosa, visto que se associou ao corréu LUIZ EDUARDO para disseminarem a venda de substâncias proscritas.
(...
)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANDERSON CASTRAVECH, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A.2) DO CRIME ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Primeira fase:

[
...
]

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato ocorreu. Após estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu responde a outra ação penal. Porém, ante a vedação

esculpida na Súmula 444 do STJ, deixo de sopesa-la. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Segunda Fase: Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do sentenciado ou agravante em seu desfavor. Por esta razão, MATENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Terceira fase: Dá análise dos autos, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANDERSON CASTRAVECH, no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu ANDERSON CASTRAVECH, em 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

B) DO ACUSADO LUIZ EDUARDO:

B.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

(...)

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos aproximadamente 11,424 kg (onze quilogramas e quatrocentos e vinte e quatro gramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo
legal.
(...)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu é primário. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa. Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativament
e
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 11,424 kg de maconha), que evidencia sua dedicação à atividade criminosa, já que não tinha condições financeiras para comprar todo esse entorpecente apreendido, já que estava desempregado, o réu também integra a organização criminosa, visto que se associou ao corréu ANDERSON para disseminarem a venda de substâncias proscritas.
(...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUIZ EDUARDO DE SOUZA GRACIANO PEREIRA, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B.2) DO CRIME ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Primeira fase:

(...)

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato ocorreu. Após estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu é primário. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do sentenciado ou agravante em seu desfavor. Por esta razão, MATENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Terceira fase: Dá análise dos autos, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUIZ EDUARDO DE SOUZA GRACIANO PEREIRA, no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu LUIZ EDUARDO DE SOUZA GRACIANO PEREIRA, em 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Verifica-se
, pois,
que
as penas basilares foram fixadas, de forma semelhante,
em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, notadamente em
função da
s
negativa
mente valoradas
natureza e quantidade
das
droga
s
apreendida
s
com os apelantes,
p
or força do art. 42 da Lei
n.
11.343/06.

E a despeito da
pretensão
dos
apelantes
ter como base a circunstância de a
maioria dos

vetores
judiciais dispostos no art. 59 do Código Penal,

serem
neutros ou favoráveis
,
sobre
os dois
pesa a exacerbada quantidade
das
droga
s
apreendida
s
– mais de 11 kg de maconha
–

além da variedade de outras substâncias, como ecstasy, o

que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca
censurabilidade agravada em suas condutas.

Sendo assim,
considerando
as disposições do
art. 42 da Lei 11.343/06,
segundo as quais

o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, e sendo estas claramente desfavoráveis, é razoável
, na primeira fase, a
fixação da pena-base, para ambos os apelantes,
em

6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase
,

os
apelantes
almejam
que a atenuante da confissão
, relativamente ao delito de tráfico de drogas,
represente redução mais elevada na dosimetria, de até 2/3
(dois terços)
, ou ao menos de 1/6
(um sexto)
da
s
pena
s
, contudo,
esse pleito
não merece acolhimento.

Isso porque, e
nquanto atenuante
que incide
na segunda fase, a redução fica
a
critério
do magistrado, a partir de parâmetros de razoabilidade.
Com efeito, n
a hipótese, a confissão
dos apelantes,
não representou papel tão relevante na elucidação dos fatos,
sobretudo porque as drogas,
os
apetrechos
e
a dinâmica da comercialização
ficaram
bem assentada
s
nas diligências policiais, servindo a confissão
apenas
para corroborar a autoria
delitiva
já delineada por outros meios. Então, sem um papel tão significativo, a confissão não importa em redução tão drástica da dosimetria, mas em diminuição de menor monta, como
o interstício de 6 (seis) meses, até por ser um índice geralmente empregado
em casos que tais
, mostrando
-se
,
pois
, totalmente pertinente.

Dessa maneira, é

impossível a
mitigação da
pena

em 2/3
(dois terços)
ou mesmo em 1/6
(um sexto)
,
isso significando dizer que
deve
ser mantida em 6 (seis) meses, resultando
,
para
os
apelantes,
a pena
de
6 (seis) anos de reclusão nesta fase.

Concernente à terceira fase, os apelantes pugnam pela aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado
, entretanto
,
esse
pleito
, igualmente, não pode ser acolhido
, afinal, a tipificação da associação para o tráfico já evidencia que
ambos
se dedicam às atividades criminosas com habitualidade, o que afasta
a concessão dessa
benesse.

Deveras,
acerca do tema,
o
Superior
Tribunal de Justiça
deixou asseverado que
:
o agravante foi condenado concomitantemente pelo delito de associação para o tráfico,
de maneira que é manifestamente improcedente o pedido de aplicação da redutora do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não cumpridos os seus requisitos
.
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
710.060/SP,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14
.
12
.
2021,
DJe
17
.
12
.
2021)
.

Negritamos

Como é cediço, para fazer
jus
ao benefício da referida causa redutorade pena, oacusadodeve ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto,no caso em debate,
conforme foi asse
rido
linhas volvidas, os
apelantesnão atendem todos esses requisitos, já que praticam o comércio de drogas com estabilidade e habitualidade.

E, consoante se
constata
da
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
661.393/SP,
relatado pelo
Min
istro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22
.
06
.
2021,
DJe
28
.
06
.
2021).

Além
do mais
, a relevante quantidade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
, aliada à presença de apetrechos destinados justamente ao comércio de desses materiais ilícitos, torna crível a conclusão de que havia dedicação
dos apelantes
à prática delitiva, com operacionalização desta atividade de forma não esporádica.

I
mporta salientar
, outrossim,
que
se pode
falar

em
bis in idem
em relação à utilização da quantidade de entorpecente para agravar a pena-base e negar a aplicação da causa de diminuição de pena, mesmo porque se trata de questões distintas. Na primeira fase da dosimetria, a maior quantidade de droga representa maior censurabilidade, ensejadora de maior
apenamento
. Na terceira fase, a quantidade de droga pode representar mercancia em maior quantidade, com habitualidade e como meio de vida, a depender das demais circunstâncias, sem que represente dupla valoração advinda do mesmo aspecto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou consignado
que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não configura bis in idem. (
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
615.587/SP,
relatado pelo
Min
istro

Felix Fischer, Quinta Turma
, julgado em 03
.
11
.
2020,
DJe
18
.
11
.
2020).

Em relação ao regime inicial de cumprimento
das penas impostas aos apelantes, é

imperiosa a manutenção do mais gravoso, como disposto na sentença
condenatória
, seja pelo quantitativo de pena superior a oito anos, como dispõe o art. 33 do Código Penal, s
eja pelo caráter desfavorável da elevada quantidade de droga
s
sob comercialização.

Ao final
, A
nderson pleiteou a concessão do direito de recorrer
em liberdade,
porém
, p
or questão de coerência lógico-processual,
deve-se reconhecer que
essa
pretensão é inócua, haja vista que o
recurso
está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando
sua
prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve
ela
ser mantida, pois
o segundo apelante
, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Enfatize-se ainda a
possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão,
tal como assentou
o Superior Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo resumido
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018).

3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem

respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória
foi
mantida nesta instância,
na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade
. Além disso,
Anderson
foi condenado a pena de
9 (nove)
anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
razões pelas quais não há
como
se
cogitar
em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste
recurso
, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado
assim ementado
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Posto isso, e
m

sintonia

com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao s recurso s d e
Luiz Eduardo de Souza Graciano Pereira
e
Anderson
Castravechi
,
mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022